Tribunal: TJSP
Processo: 1012375-15.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
Transporte aéreo de pessoas – Reparatória de danos materiais e morais – Sentença de procedência em parte para condenação da ré ao pagamento de reparação de danos materiais de R$ 64,70 e danos morais no valor de R$ 3.000,00 – Apelação da ré: Condições climáticas desfavoráveis – Falta de assistência adequada à requerente durante o período de espera – Danos morais existentes – Valor

Ementa:
Transporte aéreo de pessoas – Reparatória de danos materiais e morais – Sentença de procedência em parte para condenação da ré ao pagamento de reparação de danos materiais de R$ 64,70 e danos morais no valor de R$ 3.000,00 – Apelação da ré: Condições climáticas desfavoráveis – Falta de assistência adequada à requerente durante o período de espera – Danos morais existentes – Valor reparatório – Necessidade de adequação – Razoabilidade e proporcionalidade – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012375-15.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM
LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é apelada DANIELLE
CRISTINA SILVA VAN DRUNEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012375-15.2020.8.26.0002 -Voto no 34292
2
Apelação n.o 1012375-15.2020.8.26.0002
Comarca de São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Apelante: TAM Linhas Aéreas S/A
Apelada: Danielle Cristina Silva Van Drunen
Voto n.o 34292
Transporte aéreo de pessoas Reparatória de danos materiais e
morais Sentença de procedência em parte para condenação da ré
ao pagamento de reparação de danos materiais de R$ 64,70 e
danos morais no valor de R$ 3.000,00 Apelação da ré: Condições
climáticas desfavoráveis
Falta de assistência adequada à
requerente durante o período de espera Danos morais existentes
Valor reparatório Necessidade de adequação Razoabilidade e
proporcionalidade Recurso provido em parte.
Pretensão de recebimento de indenização por danos materiais
e morais julgada procedente em parte, adotado o relatório da r. sentença.
Embargos de declaração rejeitados.
Em apelação, a ré alegou, inicialmente, a necessidade de se
suspender o processo pelo prazo de 90 dias, prorrogáveis por mais 90 dias,
por motivo de força maior (pandemia do Coronavírus). Alegou, na
sequência, que o cancelamento do voo aconteceu em decorrência de
condições climáticas desfavoráveis. Afirmou que o ocorrido é evento
imprevisível e que se verifica a presença de excludente de responsabilidade.
Asseverou a inocorrência de danos morais. Disse que o valor reparatório
fixado pelo E. Juízo de origem é exagerado e deve ser minorado. Postulou
pelo provimento do recurso para reforma da r. sentença.
Houve resposta.
Eis o relatório.
Inicialmente, cumpre afastar o pedido de suspensão do feito
por motivo de força maior (pandemia do Coronavírus). Isto porque, em se
tratando de processo que tramita pelo meio digital, se aplica o disposto no
art. 2o da Resolução CSM no 2.554/2020, que determinou a retomada dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012375-15.2020.8.26.0002 -Voto no 34292
3
prazos processuais a partir de 04/05/2020. Não há, no presente caso,
nenhuma situação excepcional que justifique tratamento diferenciado a este
feito.
Segundo o que se colhe dos autos, a autora contratou a ré
para seu transporte aéreo do aeroporto de Santos Dumont/RJ até São
Paulo/SP, programado para o dia 14/11/2019, com partida às 18h40.
Esclareceu a requerente que o voo foi cancelado, tendo sido realocada em
um voo programado para partir do aeroporto do Galeão/RJ às 21h30 do dia
14/11/2019, mas que sofreu atraso na decolagem, o que fez com que ela
chegasse ao seu destino com 5 horas de atraso. Informou a autora que a ré
se recusou a arcar com os custos do deslocamento do aeroporto de Santos
Dumont para o aeroporto do Galeão, o que fez com que ela fosse obrigada
a suportar gastos extras com transporte. Por tais motivos, propôs a presente
ação requerendo a condenação da ré ao ressarcimento dos custos de
deslocamento (R$ 64,70), além de indenização por danos morais.
A ré, em sua defesa, falou que o voo contratado pela autora foi
cancelado devido a condições climáticas desfavoráveis, situação que
configura excludente de responsabilidade por força maior. Alegou a
inocorrência de danos materiais e morais. Requereu a improcedência da
ação.
Feito este relato sobre os fatos discutidos nesta demanda,
cumpre ressaltar que as condições climáticas desfavoráveis ao voo
justificam o cancelamento do voo, mas não excluem o dever da
transportadora de prestar assistência adequada aos passageiros. A ré não
demonstrou ter proporcionado à autora a assistência necessária durante o
período de espera.
Os fatos demonstrados nos autos caracterizam danos
extrapatrimoniais. Considera-se a total falta de assistência nem sequer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012375-15.2020.8.26.0002 -Voto no 34292
4
transporte entre os aeroportos Santos Dumont e Galeão foi disponibilizado
pela ré à autora , para a conclusão dos danos morais.
Não obstante, o valor da reparação, fixado pelo E. Juízo de
origem em R$ 3.000,00, é exagerado para a hipótese dos autos.
A indenização é medida pela extensão do dano (art. 944 do
CC). Além do prescrito nesta norma civil, jurisprudência e doutrina orientam
ao juiz que analise as peculiaridades de cada caso para a fixação da
quantia reparatória por danos morais, que deve seguir a razoabilidade, sem
constituir enriquecimento indevido à parte lesada, com proporção ao grau de
culpa, ao porte econômico das partes envolvidas.
No caso, além da despesa com deslocamento entre aeroportos
no valor de R$ 64,70 (que deverá ser devidamente ressarcida pela ré), o
outro prejuízo sofrido pela autora foi a chegada ao destino com cinco horas
de atraso. Portanto, a quantia indenizatória de R$ 1.800,00 se mostra mais
adequada para assegurar justa reparação, sem significar enriquecimento
sem causa. Além disso, servirá de incentivo à ré para redobrar cuidados na
prestação de seus serviços e, assim, evitar que fato semelhante se repita.
Juros de mora e correção monetária incidentes na forma estabelecida na r.
sentença.
Ficam mantidos os honorários advocatícios (Súmula 326 do E.
STJ).
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento em parte ao
recurso, apenas para reforma da r. sentença no que se refere ao valor
reparatório dos danos morais.
Gil Coelho
Relator